Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Sisbajud e do Renajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes aos devedores.
2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a data da derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência.
4. Recurso provido.